Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. associação para o tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. estabilidade e permanência do vínculo associativo. demonstração. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, notadamente se demonstra, de forma segura, a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas entre os agentes, requisitos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico.
III. Razões de Decidir
3. O acervo probatório revela-se suficiente para a condenação, pois demonstra, de forma segura e harmônica, a estabilidade e permanência do vínculo associativo, aliadas à divisão de tarefas entre os acusados, evidenciadas por investigação policial prolongada, com destaque para registros audiovisuais e dados extraídos de aparelhos celulares, corroborados pela prova oral, a confirmar a existência de estrutura organizada voltada ao tráfico de entorpecentes.
IV. Dispositivo
4. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 35, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, II, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0731394-77.2021.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 18.3.2026, DJe 27.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0706440-59.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.1.2026, DJe 28.1.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0725988-41.2022.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4.10.2023, DJe 16.10.2023.